Tribunal: TJSP
Processo: 2199375-45.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Recuperação judicial da empresa devedora principal. Prosseguimento das ações em relação aos devedores solidários. Inteligência do art. 49, § 1o, da Lei no 11.101/2005. Súm. 581 do STJ. Necessidade. A liberação das garantias em face dos devedores ou coobrigados deve ter seus efeitos restritos aos credores que aprovaram o plano de Recuperação

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Recuperação judicial da empresa devedora principal. Prosseguimento das ações em relação aos devedores solidários. Inteligência do art. 49, § 1o, da Lei no 11.101/2005. Súm. 581 do STJ. Necessidade. A liberação das garantias em face dos devedores ou coobrigados deve ter seus efeitos restritos aos credores que aprovaram o plano de Recuperação Judicial. Recurso não provido.